Tribunal: TJMT
Processo: 1007776-22.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007776-22.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VILA RICA
IMPETRANTE: DRo CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PACIENTE: LEANDRO RAMOS DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRo CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (12.797-B) em favor de LEANDRO RAMOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica-MT (Autos sob o código de no 1000641-40.2020).
O paciente foi preso em flagrante no dia 21/04/2021 e teve sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/06), quando teria sido com ele apreendido mais de 900 gramas, em tablete, de maconha. O decreto preventivo ainda não fora cumprido, estando o beneficiário em lugar incerto e não sabido.
Em síntese, aduz que a prisão preventiva não está amparada em dados concretos, aptos a manter a prisão preventiva do paciente, não estando evidenciados os requisitos do art. 312 do CPP:
“...ainda que grave o crime ora imputado ao paciente LEANDRO RAMOS DA SILVA, atente-se, não existir elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do mesmo um risco a ordem pública, a instrução criminal e ou aplicação da lei penal, tendo a autoridade coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar e/ou manter a segregação cautelar de sua liberdade.” (pag. 09-PDF).
Ressalta que não foi analisado pelo juízo de origem o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, conforme determina o comando do art. 282, § 6o do CPP, enaltecendo que “o regime da pena a ser imposta, em eventual procedência da ação, certamente, não será o fechado...” (pag. 13-PDF).
Aduz, ilegalidade na decisão do magistrado de primeiro grau que, condicionou a realização da instrução e julgamento para após o cumprimento da prisão do acusado:
“...ao determinar a autoridade coatora que a audiência de instrução e julgamento somente venha a ser designada após o cumprimento do mandado de prisão, data vênia, criou-se aquilo que o legislador assim não o fez, isto porque, ainda que o interrogatório seja o ato processual por meio do qual o réu tem a faculdade de expor a sua versão dos fatos narrados na denúncia (art. 185 do CPP), tal ato não é obrigatório, mas sim uma faculdade exercida na autodefesa.” (pag. 14-PDF).
Assim, requer a concessão da ordem, em liminar, para que seja revogado o decreto preventivo, expedindo o contramandado em favor do paciente, diante do constrangimento ilegal em razão da falta fundamentação idônea, bem como, seja determinada a imediata realização da instrução processual, independente do cumprimento da prisão do paciente.
É o relatório.
Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
A priori, o inconformismo não prospera.
Extrai-se dos autos (pag. 28-PDF) a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo fiscalização estática na BR 158 à 45km de Vila Rica quando abordou o paciente que estava em uma motocicleta, sendo com ele encontrado mais de 900 gramas de maconha. O paciente foi preso em flagrante.
Estabelecido esse panorama, verifica-se que, no decreto preventivo, o magistrado destacou materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, os depoimentos colhidos nos autos, bem como tratar-se de paciente com inúmeras passagens, registros, criminais, fato que indica a recalcitrância delitiva.
Não bastasse, observou o magistrado que o acusado teria tentado fuga, de modo que tais fato afastaram qualquer incidência de aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.
Nesse sentido trago a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em 22/05/2020, verbis:
“No caso, verifica-se que, ao menos por ora, a materialidade e os indícios de autoria do crime em relação ao indiciado encontram-se presentes, notadamente em razão dos depoimentos colhidos, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecente.
É latente a ameaça a ordem pública, uma vez que em cidades interioranas a exemplo de Vila Rica-MT, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes fomenta a atividade criminosa organizada...Encontra-se amparo ainda na garantia da ordem pública os inúmeros registros criminais que o indiciado possui, conforme apresentado no seu histórico de procedimentos criminais ... inclusive com registro neste ano de 2020, o que demonstra que o mesmo possui inclinação a prática de delitos.
No mesmo giro, acrescenta-se a segregação do indiciado na conveniência da instrução processual, o aprofundamento das investigações e/ou eventual ação penal para delinear detalhes eventuais fornecedores, a forma em que se deram as aquisições das substâncias (quase 1kg)...
No mais, faz-se necessário registrar que nenhumas das medidas cautelares diversas da prisão contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal ... neste momento processual se mostram adequadas e razoáveis para garantir a ordem pública, bem como diante da conveniência da instrução criminal diante da especificidade do caso in concreto (§6o do artigo 282 do Código de Processo Penal).
...Decreto a prisão preventiva do indiciado Leandro Ramos da Silva... ”. (pags. 27/28-PDF).
Posteriormente, o ministério público informou a impossibilidade da citação pessoal tendo em vista o paciente ter foragido, requerendo a sua citação por edital, o que foi atendido pelo juízo de origem.
Após a resposta à acusação, o magistrado se manifestou, oportunidade em que negou o pedido de revogação da prisão preventiva, haja vista a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, ainda mais agora, tendo o réu foragido da Delegacia de Polícia após o cumprimento do mandado de prisão (Decisão pag. 40/42-PDF).
Lado outro, a decisão afastou a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP), diante das circunstâncias em que ocorreram os fatos e a recalcitrância delitiva comprovada (Decisão anexa pags. 34/38-PDF).
Nesse contexto, por ora, entendo que o decisum atacado se encontra idoneamente fundamentado ante o risco de abalo à ordem pública (recalcitrância) e tratar-se de quantidade razoável de droga transportada pelo paciente, decisão que encontra amparo nos enunciados 06 e 25 do TJMT, ao passo que está justificada, ao menos em sede liminar, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Quanto a alegação defensiva de que os autos encontram-se pendentes de movimentação, diante da decisão do magistrado que determinou “Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão e retorne os autos para fins de designar audiência de instrução.” (pag. 165-PDF), deixo a sua análise para após as informações, haja vista que a questão se confunde com o próprio mérito da ação constitucional e não guarda vínculo com a liberdade do paciente que, inclusive encontra-se em lugar incerto e não sabido.
Portanto, a par dos elementos trazidos nos autos, o decreto preventivo está devidamente fundamentado, tornando inviável a concessão liminar do writ.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar, devendo o juízo de primeiro grau se manifestar, especificamente, quanto aos motivos do não seguimento da instrução processual apontado na inicial.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c